Tribunal: TJDFT
Processo: 0724761-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ÁLBUM DE FORMATURA. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM FUNÇÃO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado em ação monitória fundada em contrato de compra e venda de álbum de formatura, ajuizada por pessoa jurídica contra consumidor. O Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (suscitado) declinou da competência em favor do Juízo da 2a Vara Cível do Gama (suscitante), com base na residência atual do réu.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual o foro competente para processar e julgar a ação monitória ajuizada contra consumidor, diante da divergência entre o endereço contratual e o endereço informado após a citação.
III. Razões de decidir
3. Se o consumidor figurar no polo passivo da demanda, caracteriza-se a competência territorial absoluta que autoriza o declínio da competência de ofício para o foro de domicílio do consumidor, como forma de facilitar a defesa da parte hipossuficiente (CDC 6o VIII). Precedentes.
4. No caso, tão logo realizada a citação, o consumidor compareceu aos autos e, em sua primeira manifestação, informou residir no Gama-DF, circunstância que autoriza a declinação de ofício da competência para o foro do seu domicílio, afastando-se o disposto no enunciado da Súmula no 33 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Declarou-se competente o Juízo da 2a Vara Cível do Gama (suscitante).
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 101, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema no 17); TJDFT, Acórdão 1699663, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 8.5.2023, DJE 25.5.2023; TJDFT, Acórdão 1851559, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Rel. Desig. Rômulo de Araújo Mendes, j. 22.4.2024, DJE 7.5.2024; TJDFT, Acórdão 1830590, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 11.3.2024, DJE 25.3.2024; TJDFT, Acórdão 1818079, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 19.2.2024, DJE 1.3.2024.